Tribunal: TJPA
Processo: 0805236-82.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805236-82.2023.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE FATIMA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS NÃO PEDIDOS. MANUTENÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento do medicamento Olaparibe (Lynparza 150mg) e impondo condenação por danos morais.

2.

A autora da ação, Maria de Fátima Silva Souza, veio a óbito no curso do processo, o que levou ao pedido de extinção do feito sem resolução de mérito.

II. Questões em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) saber se o falecimento da parte autora gera a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer;

(ii) saber se a condenação por danos morais, proferida sem pedido expresso, configura julgamento extra petita;

(iii) saber se a ré deve arcar com os ônus sucumbenciais, mesmo com a extinção parcial do processo.

III. Razões de decidir

4. O falecimento da parte autora impede a continuidade da obrigação de fazer, por se tratar de obrigação personalíssima, ensejando a extinção do feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

5. A condenação por danos morais não foi objeto de pedido na petição inicial, o que caracteriza julgamento extra petita, em violação aos arts. 141 e 492 do CPC, sendo necessária a exclusão desta condenação.

6. Os ônus sucumbenciais devem ser mantidos em desfavor da operadora de plano de saúde, com fundamento no princípio da causalidade, uma vez que sua negativa de cobertura motivou a propositura da ação, conforme consolidada jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

8. Pedido de obrigação de fazer julgado extinto, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto.

9. Sentença reformada para excluir a condenação por danos morais.

10. Mantida a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. O falecimento da parte autora acarreta a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer, nos termos do art. 485, IX, do CPC.

2. A condenação por danos morais proferida sem pedido expresso configura julgamento extra petita, devendo ser excluída.
3. Aplica-se o princípio da causalidade para imputar à parte ré os ônus sucumbenciais, mesmo diante da extinção parcial do feito.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 85, §2º, 141, 485, IX, 492;

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1285769/SP, Rel.
Min. Antonio Carlos Ferreira, T4, j. 09/08/2021;

STJ, AgInt no AgInt no REsp 1997102/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, T2, j. 04/12/2023;

Súmulas 54 e 362 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.

0805236-82.2023.8.14.0015

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARIA DE FÁTIMA SILVA SOUZA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, que julgou procedente a ação, nos seguintes termos:

(...)

Posto isso, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para tornar definitiva a antecipação de tutela deferida ID 94812293, compelindo a requerida a fornecer o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA 150 MG) 600 mg/dia, à autora (obrigação de fazer), conforme prescrição médica , bem como todos os tratamentos que se fizerem necessários para o tratamento do(a) paciente, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, devendo o mesmo ser realizado pela rede pública ou particular às expensas do réu, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e de sequestro da verba necessária à realização do procedimento.

Condeno ainda o requerido ao pagamento de danos morais à autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos, a partir do arbitramento, conforme dispõe a Súmula do STJ n.º 362, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ);

Nos termos da portaria conjunta n° 004/2013 GP-CRMB-CCI, artigo 2º, I, para a atualização monetária deverá ser utilizada a tabela disponível no site do seu autor Gilberto Melo tabela uniforme (não expurgada) (disponível no endereço eletrônico https://www.tjpa.jus.br/PortalExterno/institucional/Contadoria-do-Juizo-e-Partilha/687278-tabela-de-fatores-de-correcao.xhtml) até que seja implementada tabela própria do TJPA.

A taxa de juros a ser aplicada, conforme artigo 7º da referida portaria é a taxa SELIC.

Pela sucumbência, arcará a ré com o pagamento das custas e despesas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil.

Publique-se e intimem-se.

SERVIRÁ COMO MANDADO/OFÍCIO.

Castanhal/PA, na data da assinatura eletrônica.

(Assinado eletronicamente)

Ana Louise Ramos dos Santos

Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Castanhal/PA

Alega a parte apelante que:

· A sentença de primeiro grau incorreu em erro de julgamento (error in judicando), por interpretar incorretamente a legislação e normas regulatórias da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS);

· A negativa de cobertura do medicamento Olaparibe não se deu de forma arbitrária, mas sim com base nas normas legais e contratuais vigentes, incluindo a Lei nº 9.656/98, a RN nº 465/2021 da ANS e o caráter taxativo do rol da ANS, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);

· A cobertura do medicamento solicitado não é obrigatória, pois se trata de fármaco de uso domiciliar que não está listado no rol da ANS, não havendo, portanto, previsão legal ou contratual para sua obrigatoriedade;

· A negativa de cobertura seguiu parecer da Auditoria Médica da operadora, inclusive por se tratar de prescrição “off-label”;

· A condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi proferida sem que houvesse pedido expresso na exordial, caracterizando julgamento ultra petita, violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 492 do CPC;

· A imposição de custas e honorários advocatícios é indevida, pois a apelante agiu dentro da legalidade, sem qualquer ato ilícito, conforme previsão legal e contratual;

· A sentença impõe à operadora obrigações que ultrapassam os limites do contrato e da lei, resultando em risco de dano de difícil reparação, motivo pelo qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

Argumenta que a sentença recorrida viola as disposições da Lei nº 9.656/98, da Lei nº 14.454/2022 e da RN nº 465/2021 da ANS, além de contrariar o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ de que o rol da ANS é taxativo. Invoca ainda a ausência de previsão contratual e legal para o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e off-label como fundamento para a licitude da negativa.

Sustenta ainda que a condenação por danos morais, ausente da petição inicial, extrapola os limites da lide e viola o princípio da congruência, configurando julgamento ultra petita. Destaca que a ausência de requerimento expresso inviabiliza a condenação, que deve ser reformada com base na jurisprudência do STJ e nos dispositivos do CPC.

Por fim, requer que:

· Seja conhecido e provido o recurso de apelação para reformar integralmente a sentença;

· Seja reconhecida a licitude da negativa de cobertura do medicamento Olaparibe, excluindo-se a obrigação de fornecimento;

· Seja afastada a condenação por danos morais, por configurar julgamento ultra petita;

· Seja excluída a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios;

· Seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender os efeitos da sentença até o julgamento final da apelação.

Nas contrarrazões apresentadas, o patrono da autora/apelada
Maria de Fátima Silva Souza
informa seu falecimento em 24/12/2024, mas defende que a
UNIMED Belém
deve arcar com os honorários advocatícios, com base no
princípio da causalidade
, já que a negativa de cobertura do medicamento
Olaparibe (Lynparza)
foi indevida e motivou a ação judicial.

Argumenta que o fármaco possui
cobertura obrigatória prevista pela ANS (RN nº 542/2022)
e está indicado para a enfermidade da autora,
não se tratando de uso off-label
. Cita jurisprudência do STJ que reforça a abusividade da recusa de cobertura.

Por fim, requer a
extinção do feito sem resolução de mérito
e a
manutenção da condenação em honorários advocatícios
, majorando-os para 20% do valor da causa, conforme os §§10 e 11 do art. 85 do CPC.

Diante do óbito da parte autora, determinei a
habilitação dos sucessores
.

O advogado
Leandro Souza Barboza
,
informa o falecimento de Maria de Fátima Silva Souza
e
indica os herdeiros
: ele próprio (filho),
Andressa Souza Barboza
(filha) e
José Antonio Carvalho Barboza
(companheiro). Ressalta que
os danos morais não foram requeridos na inicial
, reafirmando o pedido para que o processo seja
extinto sem resolução de mérito pela perda do objeto
, mantendo-se, no entanto, a
condenação da UNIMED ao pagamento de custas e honorários
, com base no
princípio da causalidade
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre analisar a questão preliminar suscitada pelo falecimento da parte autora, Maria de Fátima Silva Souza, ocorrido em 24/12/2024, conforme noticiado nos autos.

Da Perda Superveniente do Objeto em Relação à Obrigação de Fazer

A ação originária visava compelir a UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a fornecer o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA 150 MG) e todos os tratamentos necessários à paciente. Contudo, com o óbito da requerente, a pretensão de obrigação de fazer perdeu seu objeto de forma superveniente.

A obrigação de fazer, de natureza personalíssima no contexto do tratamento médico de saúde, tornou-se impossível de ser cumprida em razão do falecimento da beneficiária. Diante de tal fato, resta caracterizada a perda superveniente do objeto da demanda quanto a este pedido específico.

Assim, com fulcro no artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, que preconiza a extinção do processo sem resolução de mérito quando a demanda se torna intransmissível por disposição legal ou falecimento da parte, em casos como o presente, é imperativo o reconhecimento da perda superveniente do objeto da obrigação de fazer.

Do Dano Moral: Julgamento
Extra Petita

A apelante argumenta que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais foi proferida sem que houvesse pedido expresso na exordial, caracterizando julgamento
ultra petita
, o que violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa, nos termos dos arts. 9º, 10 e 492 do CPC.

Ao analisar os pedidos formulados na petição inicial, conforme explicitado no relatório, verifica-se a ausência de pleito específico de indenização por danos morais:

"
7- DOS PEDIDOS:
Por todo o exposto requer: a) Que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça à autora ou, caso negado, o deferimento do pagamento ao final do processo das custas iniciais, na forma do art. 98, § 6º, CPC, sem prejuízo da apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde o recebimento da ação; b) Que o processo tramite com prioridade haja vista que a autora é acometida de doença grave nos moldes do art. 1.048, inciso I do CPC; c) Que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela de urgência,
inaudita altera pars
, para determinar que a ré cumpra a obrigação de fazer consistente em fornecer imediatamente, em prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA 150 MG) 600 mg/dia, nos moldes do requerimento médico anexo (doc. 03), sob pena de multa diária a ser fixada pelo Juízo; d) Que seja determinada a inversão do ônus da prova em favor da autora, consoante o art. 6º, inc. VIII da Lei nº 8.078/90; e) Que, após a concessão da antecipação de tutela, seja determinada a citação da ré; f) Que seja julgado procedente o pedido de obrigação de fazer, confirmando a antecipação de tutela, para condenar a ré na obrigação de fazer consistente no fornecimento do medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA 150 MG) 600 mg/dia, nos moldes do requerimento médico anexo (doc. 03), até o final do tratamento médico após alta do profissional responsável; g) Indica a produção de prova documental, pericial e todas as admitidas em direito, sem prejuízo da inversão do ônus da prova assegurada no inciso VIII, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor; h) A condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais; i) Requer que todas as publicações, intimações e notificações sejam endereçadas ao advogado signatário, para os fins do art. 105 do CPC; Dá-se a causa o valor de R$ 432.000,00 (quatrocentos e trinta e dois mil reais)."

Conforme se constata da análise dos pedidos supra, inexiste qualquer requerimento de indenização por danos morais na peça vestibular. O princípio da congruência ou adstrição, insculpido nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

A sentença que defere pedido não formulado na inicial incorre em julgamento
extra petita
, vício que macula a validade da decisão e impõe sua reforma.

Nesse sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO FUNDAMENTADA EM CAUSA DE PEDIR NÃO APRESENTADA NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA . DECISÃO MANTIDA. 1. "Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir" (EDcl no AgRg no Ag 1225839/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2013, DJe 12/06/2013) . 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1285769 SP 2018/0099447-6, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 09/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2021)

Portanto, a condenação da UNIMED ao pagamento de danos morais, sem que houvesse pedido expresso nesse sentido na petição inicial, configura julgamento
extra petita
, impondo-se a reforma da sentença neste ponto para afastar tal condenação.

Dos Ônus Sucumbenciais

A despeito da perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer e da reforma da sentença quanto aos danos morais, a condenação da UNIMED ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatórios deve ser mantida, nos termos fixados na sentença de primeiro grau.

Isso porque, em observância ao princípio da causalidade, foi a conduta indevida da operadora de plano de saúde ao negar a cobertura do medicamento que deu causa à propositura da ação e à necessidade de intervenção judicial.

A resistência ilegítima da parte ré, que levou a autora a buscar a tutela jurisdicional, permanece como fator determinante para a atribuição dos ônus sucumbenciais, independentemente do desfecho posterior da obrigação principal e da exclusão da condenação por danos morais por vício processual.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, mesmo em caso de perda superveniente do objeto, a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recai sobre quem deu causa à instauração do processo, vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS . FALECIMENTO DO AUTOR, NO CURSO DO PROCESSO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial, interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.II. No caso, o acórdão recorrido está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que entende ser aplicável, em casos como o da espécie, o princípio da causalidade, segundo o qual o ônus de sucumbência recai sobre a parte que deu causa à propositura da demanda . Na origem, trata-se de ação ordinária, objetivando o fornecimento de medicamento, vindo a parte autora a falecer no curso da demanda, com extinção do processo, sem resolução de mérito, devendo responder pelos ônus da sucumbência o réu, que, recusando-se a atender o pedido do autor, deu causa ao ajuizamento do feito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1 .452.567/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414 .076/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.III. Agravo interno improvido .

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1997102 RS 2022/0108912-7, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 04/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/12/2023).

Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 188.363/RS , Rel. Ministro OLINDO MENEZES Desembargador Federal convocado do TRF/1ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/06/2015; AgRg no REsp 1.452.567/MG , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN , SEGUNDA TURMA, DJe de 09/10/2014; AgRg no REsp 1.414.076/MG , Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA , PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/12/2013.III. Agravo interno improvido.

Portanto, a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa pela sentença de primeiro grau, deve ser integralmente mantida, porquanto a necessidade de ajuizamento da demanda decorreu de sua conduta.

Dispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO para:

DECLARAR, de ofício, a perda superveniente do objeto
da ação no tocante à obrigação de fazer (fornecimento do medicamento OLAPARIBE e demais tratamentos), em virtude do falecimento da autora Maria de Fátima Silva Souza, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil, extinguindo-se o processo, sem resolução de mérito, quanto a este ponto.

DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
AFASTAR a condenação por danos morais
, por reconhecer a ocorrência de julgamento
extra petita
, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, reformando-se a sentença neste particular.

MANTER
a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, em observância ao princípio da causalidade.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025